Tribunal: TJMT
Processo: 1033478-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033478-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), YURI RONY PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 057.896.251-93 (RECORRIDO), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso inominado, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa de R$ 1.000,00, resultando em quantia irrisória de R$ 100,00, incompatível com a complexidade e o zelo do trabalho profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na fixação dos honorários advocatícios quando o valor da causa é irrisório, demandando aplicação do art. 85, §8o do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material passível de correção por embargos de declaração ocorre quando há inexatidão relacionada a equívoco na redação do ato, como incorreção no cálculo, troca de palavras ou nomes, problema de grafia ou qualquer outro engano visível, conforme art. 1.022, III, do CPC.

4. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz deve fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando os parâmetros do §2o do art. 85 do CPC.

5. A jurisprudência consolidada da Turma Recursal estabelece o valor de R$ 2.500,00 a título de honorários advocatícios quando o valor da causa é considerado irrisório (até 3
salários mínimos
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "1. É cabível a correção de erro material por meio de embargos de declaração quando a decisão fixa honorários advocatícios em percentual sobre valor da causa irrisório. 2. Nas causas com valor irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2o e 8o, 494, 1.022, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.04.2022; TJMT, NU 10210032920248110015, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1033478-25.2025.8.11.0001

Embargante
: YURI RONI PEREIRA DE OLIVEIRA

Embargado
: ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

YURI RONI PEREIRA DE OLIVEIRA opôs Embargos de Declaração (ID 327955877/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 327514384/PJe2). Sustentou que a decisão embargada contém: a) obscuridade e erro material quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois não houve valor de condenação e o valor da causa é irrisório (R$ 1.000,00), sendo que o percentual de 10% resultaria em apenas R$ 100,00, quando o correto seria arbitrar em R$ 2.500,00, conforme jurisprudência das Turmas Recursais.

As
contrarrazões
não foram apresentadas, conforme certidão de ID
PJe
2
334588389.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Erro material

O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada a "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível", sendo plenamente possível a correção por meio de Embargos de Declaração (art. 1.022, III, CPC).

Nesse sentido:

"(...) 1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização. (...) (STF// - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)"

No caso em análise, verifico que o acórdão embargado, ao fixar os honorários advocatícios, determinou o percentual de 10% sobre o valor da causa, sem considerar que o valor da causa é de apenas R$ 1.000,00, o que resultaria em honorários de R$ 100,00, quantia irrisória para remunerar o trabalho do advogado.

De acordo com o art. 85, §8o do CPC, "
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o"
.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já decidiu:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ARBITRADO INFERIOR AO MÍNIMO RAZOÁVEL. ADEQUAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §§ 8o DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A embargante requer arbitramento dos honorários, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, por entender inadequado o percentual diante do reduzido valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do reduzido valor da condenação, é cabível a fixação de honorários advocatícios em quantia fixa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC e do Tema no 1.076 do STJ, para evitar resultado irrisório. III. RAZÕES DE DECIDIR. O art. 48 da Lei no 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC autorizam embargos de declaração para corrigir erro de premissa, hipótese configurada quando o valor da condenação não comporta utilização como parâmetro para fixação de honorários em percentual. A fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, quando este é diminuto, resulta em quantia irrisória, incompatível com a finalidade remuneratória prevista em lei. O art. 85, §8o, do CPC e a tese firmada no Tema no 1.076 do STJ autorizam, em casos de proveito econômico reduzido, a fixação de honorários em valor certo, proporcional ao trabalho desenvolvido e à natureza da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos. Tese de julgamento: “1. É admissível a correção, por embargos de declaração, de erro de premissa na fixação de honorários advocatícios quando o valor da condenação não serve como parâmetro adequado. 2. Diante de proveito econômico reduzido, aplica-se o art. 85, §8o, do CPC e o Tema no 1.076 do STJ para fixar honorários em valor certo.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e art. 55; CPC,
arts
. 1.022 e 85, §8o. (N.U 1031155-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)”

Portanto, constato a existência de erro material no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deve ser corrigido para adequar-se à jurisprudência desta Turma Recursal e ao disposto no art. 85, §8o do CPC.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 494 do CPC,
acolho-os
para

retificar o dispositivo do acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios, que passa a ter a seguinte redação:

"Posto isso, conheço do
recurso
,
mas nego-lhe provimento. Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, considerando o valor irrisório da causa (R$ 1.000,00), fixo em R$
8
00,00 (
oitocentos
reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC."

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026